Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715408-70.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO 05006917385 DESPACHO Intime-se o executado/apelado para que se manifeste sobre o pedido de alteração do polo ativo da demanda pela pessoa jurídica M&amp;F Serviços de Cobranças Extrajudiciais Ltda, diante da informada cessão de crédito (ID 31980007). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator